Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707045-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COUNTRY CLUB AGRAVADO: IVAN FELIPE DUTRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASÍLIA COUNTRY CLUB contra decisão de ID n. 149006756 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de IVAN FELIPE DUTRA, que indeferiu o pedido de realização de nova prova pericial. Afirma, em suma, que o contrato firmado entre as partes foi objeto de perícia, que concluiu que a assinatura de Carlos Henrique de Paula é verdadeira; que a perícia foi homologada em juízo; que há necessidade de desconsideração da perícia, uma vez que, nos autos de ação penal em curso, foi proposto Acordo de Não Persecução Penal – ANPP no qual o acusado Davi Cherulli Edreira confessou a falsificação do contrato; que o juízo não observou a dinâmica dos fatos; que a divergência deve ser analisada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a dispensa da prova pericial realizada, ante a confissão realizada na Ação Penal n. 0700821-60.2020.8.07.0011. Custas recolhidas (ID n. 44121113). Brevemente relatados, decido. No recurso, a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. No primeiro grau de jurisdição, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado na petição inicial e, diante da inexistência de elementos justificadores, concedeu-se oportunidade para que a parte agravante comprovasse sua hipossuficiência (decisão de ID n. 30808850 dos autos de origem). Em resposta, a parte optou por efetuar o recolhimento das custas iniciais (ID n. 32596791 dos autos de origem. Ademais, a parte agravante efetuou o pagamento dos honorários periciais (ID n. 64318554 dos autos de origem) e das próprias custas do agravo de instrumento (ID n. 44121113). Ainda que a matéria não se submeta aos efeitos da preclusão, é imprescindível que a parte demonstre a superveniência de fatos que modificaram sua situação econômica, a justificar nova análise do pedido de gratuidade de justiça. Sem que o agravante se desincumba deste ônus e se verificando a prática de ato processual incompatível com o benefício pretendido, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Em relação à questão de fundo tratada no agravo de instrumento, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A deliberação sobre os temas inerentes à produção de provas não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Isso porque somente com a sentença será possível apurar qual a valoração atribuída à prova pericial, em cotejo com os desdobramentos da Ação Penal n. 0700821-60.2020.8.07.0011, com base no livre convencimento motivado do juiz. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora